Tribunal: TJMT
Processo: 0000444-13.2014.8.11.0082
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000444-13.2014.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MBL ALIMENTOS S/A - CNPJ: 02.292.057/0001-37 (EMBARGANTE), VINICIUS BELLATO RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 428.483.478-99 (ADVOGADO), AQUILES TADEU GUATEMOZIM - CPF: 082.019.568-50 (ADVOGADO), CARINE TOSTA FREITAS - CPF: 013.512.001-27 (ADVOGADO), SIGISFREDO HOEPERS - CPF: 522.745.199-00 (ADVOGADO), RICARDO SEFRIN NEGRO - CPF: 228.560.658-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), LINDOMAR ROCHA RODRIGUES - CPF: 263.389.201-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AMANDA ARAUJO DE GODOY - CPF: 417.096.318-05 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), CAROLINA MORAN BERTO - CPF: 440.074.898-74 (ADVOGADO), FRANCINE FLORES - CPF: 005.794.020-70 (ADVOGADO), PEDRO MAZALOTTI TEIXEIRA - CPF: 122.917.807-43 (ADVOGADO), WELDER QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 006.005.361-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Seara Alimentos Ltda. contra acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo sentença que declarou a nulidade de Auto de Infração ambiental, alegando omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado foi omisso quanto à aplicação do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, que determina a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado, ao negar provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, manteve integralmente a sentença de primeiro grau, mas não se manifestou expressamente sobre a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

4.

O art. 85, § 11, do CPC estabelece que o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

5.

A parte embargante foi vencedora no recurso de Apelação, tendo seus advogados realizado trabalho adicional em grau recursal com a apresentação de contrarrazões, o que justifica a majoração dos honorários advocatícios.

6.

Considerando o trabalho adicional realizado, o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, bem como o tempo exigido para seu serviço, é razoável a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração acolhidos. Tese de julgamento: "É obrigatória a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando a parte vencedora em primeiro grau também for vencedora no recurso."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 1022, III.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SEARA ALIMENTOS LTDA. contra acórdão proferido por esta Câmara que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo a sentença que declarou a nulidade do Auto de Infração nº 112620, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA-MT).

A embargante alega omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, conforme previsto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões aos embargos, oportunidade em que, sustenta a inexistência de omissão no acórdão e o caráter meramente protelatório do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SEARA ALIMENTOS LTDA. contra acórdão proferido por esta Câmara que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo a sentença que declarou a nulidade do Auto de Infração nº 112620, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA-MT).

Os embargos de declaração são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

No mérito, assiste razão à embargante.

Com efeito, o acórdão embargado, ao negar provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, manteve integralmente a sentença de primeiro grau, inclusive quanto à condenação em honorários advocatícios. Contudo, não houve manifestação expressa acerca da majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme determina o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

O referido dispositivo legal estabelece que "o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento".

No caso em análise, a parte embargante foi vencedora no recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, tendo seus advogados realizado trabalho adicional em grau recursal, com a apresentação de contrarrazões e sustentação oral, o que justifica a majoração dos honorários advocatícios.

Considerando o trabalho adicional realizado pelos advogados da embargante em grau recursal, o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, bem como o tempo exigido para seu serviço, entendo razoável a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Diante do exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração opostos por SEARA ALIMENTOS LTDA. para, sanando a omissão apontada, majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para 12 % (doze porcento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025